Tribunal: TJSP
Processo: 2263699-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263699-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ALBERTO
PEREIRA
DA
SILVA
FILHO,
é
agravado
CONSTRUTORA
RICAM
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263699-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2263699-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVADO: CONSTRUTORA RICAM INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 31149
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PATRIMÔNIO DE
AFETAÇÃO
-
APENHAMENTO
DE
VALORES
–
POSSIBILIDADE
–
DÍVIDA
VINCULADA
À
INCORPORAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando o Recorrente por
modificação de R. despacho, copiado a fls., que nos autos de Cumprimento de Sentença
revogou penhora realizada no rosto dos autos de conhecimento, registrado patrimônio de
afetação, não pertencentes os valores à Requerida, senão à própria incorporação, destituída
a Ré pela CEF; revela o insurgente da afronta a Artigos das Leis no 4.591/64 e 10.931/04,
vinculada a obrigação à própria incorporação, possível a penhora de valores depositados
nos autos a título de mensalidades do contrato.
Liminar deferida em parte.
Recurso bem processado. Sem resposta.
É o breve relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber; ver que o ora
Agravante ajuizou Ação Ordinária, com buscar por consignação das mensalidades em
Juízo, entre outros pedidos com relação à continuação das obras do empreendimento
(processo no 1032231-46.2018.8.26.0224). O feito fôra julgado procedente, autorizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263699-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
depósito das parcelas e condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais e
honorária.
Empós disso, continuou o insurgente realizando os pagamentos no feito
principal e propôs Cumprimento de Sentença (no 0001745-27.2020.8.260224), perseguindo
os valores relativos ao ônus sucumbencial. Em decisão naquele feito, autorizou o Juízo “a
quo” a penhora da quantia cobrada no rosto dos autos em que vinha o Recorrente
realizando os depósitos judiciais, e que originou a Execução suso revelada.
Logo, malgrado a existência de Registro do patrimônio de afetação,
possível a constrição do montante para o pagamento do débito perseguido pelo Autor,
tendo em vista cuidar-se de quantia vinculada diretamente à incorporação - tudo à luz do
Artigo 31-A, §1o da Lei no 4.591/1964.
Desta feita, cabível a constrição da quantia pretendida pelo Agravante,
mantida no mais a decisão vergastada, especialmente com relação à destinação dos valores
à nova incorporadora.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica